Tribunal: TJMT
Processo: 1040044-98.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040044-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARIEL ALEX FIRMINO DE MORAIS - CPF: 051.632.191-97 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), ARIEL ALEX FIRMINO DE MORAIS - CPF: 051.632.191-97 (APELADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE
S
:

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
e
ARIEL ALEX FIRMINO DE MORAIS

APELAD
OS
:
OS MESMOS

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DIGITAL NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR REDUZIDO. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e ARIEL ALEX FIRMINO DE MORAIS contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou indevida a negativação do nome do autor, condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e determinou a exclusão da inscrição em cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) a validade da contratação digital de empréstimo na modalidade
Consumer

Credits
que ensejou a negativação;

(
ii
) a ocorrência de falha na prestação do serviço e consequente responsabilidade civil objetiva;

(
iii
) a adequação do valor fixado a título de danos morais;

(
iv
) a possibilidade de indenização autônoma por dano temporal;

(v) o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ré não comprovou a regularidade da contratação eletrônica, tampouco apresentou elementos técnicos mínimos exigidos para validar a operação (como biometria facial, geolocalização,
hash
ou assinatura eletrônica qualificada), limitando-se à apresentação de “telas sistêmicas” e contrato não autenticado.

4. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor e da disponibilização dos valores alegadamente emprestados caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a negativação realizada.

5. Caracterizado o dano moral presumido (in
re

ipsa
), em razão da inscrição indevida, sendo a responsabilidade objetiva da instituição ré, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) foi considerado excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo reduzido para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Inviável o reconhecimento de dano temporal autônomo, porquanto já abarcado pela indenização por dano moral, conforme jurisprudência consolidada.

8. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula nº 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos:

(i) para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

(
ii
) para definir como termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso.

Tese de julgamento:

“1. A contratação eletrônica de serviços financeiros deve ser comprovada por elementos técnicos mínimos que atestem a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas.

2. A negativação indevida decorrente de débito inexigível configura dano moral presumido.

3. O tempo dispendido para solução administrativa e judicial de falhas na prestação de serviço não enseja indenização autônoma por dano temporal quando já reconhecido o dano moral.

4. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Súmulas nº 54 e 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024;

TJMT, AC 1028471-83.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.11.2025;

TJMT, AC 1001588-14.2022.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.07.2025;

TJMT, AC 1043663-36.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 16.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
s
por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

(ID. 324655595)
e
ARIEL ALEX FIRMINO DE MORAIS

(ID. 324655592)

contra sentença (ID. 324655587 – Autos de Origem nº 1040044-98.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, nos autos da Ação de Obr
igação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, sob os seguintes fundamentos:

"[...]
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por Ariel Alex Firmino de Morais em desfavor de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., para
determinar
que a requerida providencie a baixa definitiva da negativação do nome do autor no cadastro restritivo de crédito referente à dívida no valor de R$ 93,24, datada de 06/08/2023, inserida em 09/11/2023 no cadastro SPC/BOA VISTA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que juros de mora se darão
pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
”
.

A parte ré
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

apresentou apelação e, e
m razões recursais (ID. 324655595), sustenta as seguintes teses:

Da regularidade da contratação e legitimidade da dívida

Da improcedência do pedido de indenização por danos morais

S
ubsidiariamente, que eventual condenação observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A parte
autora
ARIEL ALEX FIRMINO DE MORAIS
apresenta contrarrazões (ID. 324655850)
,
nas quais:

Rebate as alegações do recorrente, impugnando a validade da contratação
;

Argumenta ausência de prova da disponibilização do valor contratado
;

Aponta falhas de segurança da recorrente, incluindo divergência de dados cadastrais e invalidação da assinatura digital apresentada
.

A parte autora,
ARIEL ALEX FIRMINO DE MORAIS
, também interpôs apelação (ID. 324655592), pleiteando:

A majoração do valor fixado a título de danos morais
;

O reconhecimento e condenação por dano temporal (teoria do desvio produtivo do consumidor)
;

A fixação de juros de mora desde o evento danoso, com base na Súmula 54 do STJ
.

O Mercado Pago apresentou contrarrazões à apelação de Ariel (ID. 324655599), nas quais:

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença
;

Sustenta novamente a regularidade da contratação
;

Reafirma que a obrigação decorre de manifestação inequívoca de vontade do usuário
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos
e
devidamente preparados

(ID. 324655595)
, considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e
ARIEL ALEX FIRMINO DE MORAIS

APELADOS:
OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se
Trata-se de recurso
s
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
s
por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

(ID. 324655595)
e
ARIEL ALEX FIRMINO DE MORAIS

(ID. 324655592)

contra
sentença
(ID. 324655587 – Autos de Origem nº 1040044-98.2024.8.11.0041), proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, sob os seguintes fundamentos:

"[...]
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por Ariel Alex Firmino de Morais em desfavor de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., para
determinar
que a requerida providencie a baixa definitiva da negativação do nome do autor no cadastro restritivo de crédito referente à dívida no valor de R$ 93,24, datada de 06/08/2023, inserida em 09/11/2023 no cadastro SPC/BOA VISTA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
”
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

Da regularidade da contratação do empréstimo na modalidade
Consumer

Credits
e da negativação nos órgãos de proteção ao crédito

A ré Mercado Pago sustenta que o contrato de empréstimo fo
i
regularmente formalizado, com utilização de meios eletrônicos válidos e mecanismos de segurança disponibilizados ao usuário, trazendo aos autos aos contrato digita
l
que supostamente ensej
ou
o débito, bem como
prints
de telas sistêmicas do cadastro contendo imagens dos documentos pessoais do recorrido e foto. Argumenta, ainda, que a negativação decorreu do inadimplemento do contrato, razão pela qual não haveria que se falar em indenização por danos morais.

O recorrido informa que
possui
o cadastro na plataforma, encaminhando documentos e fotos, mas
que não celebrou o contrato de
empréstimo objeto da negativação.
Ademais, questiona inconsistências de dados existentes em relação ao seu endereço eletrônico
e telefone
descritos no contrato
.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a instituição apelante não se desincumbiu de comprovar, de forma segura e inequívoca, que a contratação dos serviços foi efetivamente realizada pelo autor.

É notório que a tecnologia tem transformado de maneira significativa a forma de celebração dos negócios jurídicos. A utilização de meios digitais como assinaturas eletrônicas, reconhecimento facial, biometria e códigos de autenticação, tornou-se corriqueira em operações bancárias e contratações online, especialmente no contexto de plataformas de crédito e pagamento digital.

O ordenamento jurídico brasileiro acompanhou essa evolução, reconhecendo a validade jurídica dos documentos eletrônicos e das assinaturas digitais. Destacam-se, nesse sentido:

-
Medida Provisória nº 2.200-2/2001
, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), assegurando autenticidade, integridade e validade jurídica aos documentos eletrônicos (art. 10);

-
Lei nº 11.419/2006
, que trata da informatização do processo judicial, estendendo validade aos atos e documentos produzidos em meio eletrônico;

-
Lei nº 14.063/2020
, que dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica simples, avançada e qualificada em interações com entes públicos e privados, consolidando a equivalência funcional entre documentos físicos e digitais;

- Lei nº 12.865/2013
, que regula as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento eletrônico, submetendo as empresas do setor à regulação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

Essas normas, dentre outras, asseguram a validade jurídica das contratações eletrônicas, mas também impõem ônus de segurança e rastreabilidade aos fornecedores de serviços digitais.

A ausência de demonstração cabal da origem da dívida, somada ausência de comprovação da regularidade dos contratos apresentados, retira a legitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, caracterizando falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e independe de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do dano sofrido, conforme entendimento que apresentei no seguinte julgado:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com repetição de indébito, declarou a inexistência de débito contratual, determinou a restituição em dobro do valor pago em duplicidade e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há contradição na sentença quanto à declaração de inexistência de débito e à restituição do valor pago; (
ii
) apurar a existência de falha na prestação do serviço; (
iii
) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (
iv
) avaliar a caracterização do dano moral, considerando a alegação de anotações restritivas anteriores e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento em duplicidade de parcela contratual, decorrente de erro sistêmico da instituição financeira, justifica a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores pagos, não havendo contradição na sentença.

A realocação indevida de valor pago entre parcelas distintas do contrato, sem consentimento ou ciência do consumidor, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não demonstrada má-fé da instituição financeira, a restituição do valor cobrado em duplicidade deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da jurisprudência do STJ.

A negativação do nome do consumidor por dívida inexistente caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ no caso concreto, por ausência de inscrições preexistentes válidas à época da propositura da ação, o que reforça o dever de indenizar pelos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A realocação indevida de pagamento contratual caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ser simples quando não comprovada má-fé do fornecedor.

A negativação indevida decorrente de débito inexigível configura dano moral presumido.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem anotações restritivas válidas no momento da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1933554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
j. 21.03.2022; TJMT, Apelação Cível 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024.(N.U 1025093-22.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

No caso sob exame, a ré sustenta a regularidade da contratação de empréstimo na modalidade
Consumer

Credits
, alegando que o autor teria utilizado a linha de crédito disponível em sua conta para compras na plataforma Mercado Livre.

Entretanto, vislumbro que não foi comprovada a efetiva existência da relação jurídica que deu origem à negativação, diante das inconsistências nos documentos apresentados como origem da dívida, a exemplo da não comprovação da autenticidade do contrato pela Instituição de Crédito; a ausência de demonstração da disponibilização e utilização da linha de crédito na conta do cliente com a aquisição de produtos na plataforma, uma vez que essa era a natureza dos referidos empréstimos.

Ademais, o autor
,
ao questionar o contrato apresentado, demonstrou a impossibilidade de sua validação por meio do verificador de autenticidade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (
https://validar.iti.gov.br/
), serviço oficial de validação de assinaturas eletrônicas do governo ou o status de assinaturas eletrônicas IPC-Brasil para atestar a segurança e confiabilidade.

Nota-se que o autor demonstrou não ter conseguido validar o contrato apresentado e a ré não impugnou estes fatos, não comprovou a regularidade deste documento, tampouco esclareceu o modo de fazê-lo, descumprindo o seu dever probatório e de informação.

Aliás, o entendimento apresentado por este egrégio Tribunal a respeito da comprovação da validade e segurança deste tipo de contratos
digitais, tem exigido a comprovação de conjunto de elementos técnicos que permitam atestar a regularidade, conforme destaca o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO ASSINADO ELETRÔNICAMENTE VALIDADO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), HASH E NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO, ENDEREÇO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO. EXTRATOS DE CONTA E FATURAS DE CARTÃO DEMONSTRANDO TRANSAÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual assinado
eletronicadamente
, validado pela biometria facial (selfie) do reclamante, acompanhada de
hash
e número de autenticação, acompanhado do documentos pessoal de identificação do contratante, além do histórico de conta contendo os acessos, endereços de IP, Geolocalização, NSU – número sequencial único-, ID do dispositivo, Serial do Dispositivo, Token do dispositivo, Rastreio da autenticação,
LOGs
de redefinição de senha, códigos de autorização de transação, histórico de certificados de dispositivo, métodos de autenticação utilizados - Como o uso de autenticação via dispositivo ("DEVICE AUTHENTICATION") e
Facetec

Liveness
(autenticação por vida e face), bem como a digitalização das faturas de cartão, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

(N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

Assim, a regularidade dessas operações deve ser demonstrada por meio de um conjunto de elementos técnicos hábeis, como, por exemplo, código
hash
validado, dados de geolocalização, biometria facial, áudios de confirmação, registros de IP, logs de autenticação, extratos
e/ou
comprovantes de crédito de valores objeto de empréstimo
. Estes
elementos
serv
em
de ferramentas para maior segurança e higidez da regularidade desses contratos celebrados, garantindo autenticidade da manifestação de vontade e a integridade do negócio.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. A mera apresentação de “telas sistêmicas” do cadastro do autor na plataforma e contrato não autenticado e validado, não constitui prova idônea para comprovar a regular contratação do empréstimo que result
ou
na negativação do débito nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito, sobre este tema, destacam-se os recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal ajuizada por consumidora contra instituição financeira, sob o fundamento de que teve seu nome indevidamente negativado por dívida oriunda de empréstimo consignado que não contratou. A parte autora afirma que iniciou o processo de cadastro na plataforma da instituição, mas não o concluiu, sendo reprovada pela baixa qualidade das imagens enviadas.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da contratação, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Recursos de ambas as partes: a ré pleiteando a reforma da condenação e a autora requerendo o reconhecimento do dano temporal e a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve comprovação válida da contratação eletrônica do empréstimo consignado que ensejou a negativação do nome da autora; (
ii
) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, sem a comprovação de contratação, enseja indenização por dano moral; (
iii
) saber se é cabível indenização autônoma por dano temporal com base na teoria do desvio produtivo do consumidor; e (
iv
) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação eletrônica, embora válida em abstrato, depende de comprovação quanto à autenticidade e integridade dos documentos e à identidade do signatário. No caso, a requerida não comprovou a regularidade do contrato digital, tampouco demonstrou que os dados utilizados pertenciam à autora.

5. As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira não constituem prova idônea da contratação, sobretudo diante das inconsistências nos dados cadastrais e da ausência de assinatura eletrônica válida, confirmada por verificação no sistema do ITI.

6. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do STJ (dano moral in
re

ipsa
).

7. Inviável o reconhecimento de dano temporal como categoria autônoma de indenização, uma vez que o tempo despendido para a resolução
administrativa da controvérsia já está contemplado nos danos morais fixados, sob pena de bis in idem.

8. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso.

Tese de julgamento:

“1. Em relação de consumo, a instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas. 2. A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, cabendo indenização independentemente de comprovação do prejuízo concreto. 3. O tempo despendido pelo consumidor em demandas administrativas e judiciais decorrentes de falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano temporal autônomo indenizável, quando já reconhecido o dano moral. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

(N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS DE NEGATIVAÇÃO (SPC E SCPC). SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que, homologando projeto elaborado por juiz leigo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 118,00, objeto de negativação.

A reclamante busca a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais; a demandada, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, a validade das telas sistêmicas apresentadas, a legitimidade da negativação e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte reclamada comprovou a existência de relação contratual capaz de legitimar a negativação do nome da reclamante; e (
ii
) estabelecer se, diante da inscrição indevida, há dano moral indenizável quando ausentes extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da contratação afasta a legitimidade da negativação. A apresentação de “telas sistêmicas” e relatórios internos constitui prova unilateral, insuficiente para demonstrar a existência de relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC.

A inscrição indevida em cadastros restritivos, em regra, configura dano moral in
re

ipsa
. Contudo, a jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso, consolidada na Súmula nº 52/2025, exige a apresentação, pelo
reclamante, de extratos do SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista, a fim de comprovar a inexistência de anotações anteriores, condição necessária para o reconhecimento do dano moral.

No caso concreto, a ausência de tais documentos impede a aferição segura da inexistência de registros anteriores, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável.

A manutenção da sentença, portanto, impõe-se, ainda que por fundamento diverso, reconhecendo-se a inexistência do débito, mas afastando-se a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Telas sistêmicas e relatórios unilaterais não comprovam a contratação do serviço alegado, não legitimando a negativação do consumidor.

A ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição indevida, conforme Súmula nº 52/2025 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II, e art. 98, §3º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Luís Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 05.08.2024;

TJRS, Recurso Inominado nº 5016716-40.2020.8.21.0039, Quarta Turma Recursal Cível, Rel.
Vanise

Röhrig
Monte Aço, j. 23.09.2022;

TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024;

TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024;

TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025;

STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2025; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008.

(N.U 1042912-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025)

Neste sentido, a ausência de apresentação dessa cadeia probatória pela ré Mercado Pago afasta tese de regularidade do negócio jurídico, especialmente diante da natureza de empréstimo destinado à compra de produtos (
Consumer

Credits
), pois, além da ausência da comprovação do conjunto de elementos técnicos de autenticação do contrato digital, sequer houve a comprovação da disponibilização de valores para a conta do autor e a correlata aquisição de produtos na plataforma, já que essa era a natureza dos contratos.

Assim, inexistindo comprovação da regularidade da contratação, do lançamento dos créditos na conta do autor e a demonstração da efetiva aquisição de produtos, entendo como correta a sentença recorrida ao reconhecer a inscrição indevida e condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

Da desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

O autor requer a majoração da indenização por danos morais, arbitrada em R$
6
.000,00, para valor condizente com a jurisprudência local e a gravidade da ofensa.

A ré, por sua vez, pugna pela redução dest
e valor arbitrado, sob fundamento da proporcionalidade.

Neste cenário,
ao examinar o contexto fático dos autos e os precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes, constata-se que o valor arbitrado ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Embora seja inequívoca a ocorrência do dano moral, decorrente da inclusão indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, fato que por si só configura violação à honra objetiva e enseja reparação, não se evidenciam nos autos circunstâncias agravantes de excepcional gravidade que justifiquem a fixação do montante indenizatório
no
patamar adotado.

Ao revés,
analisando o presente caso concreto, entendo que
não há comprovação
sobre o
maior impacto
da negativação
na vida pessoal ou profissional d
o autor
.

Dessa forma, considerando o caráter pedagógico, compensatório e dissuasório da indenização por dano moral, entendo cabível a redução do valor para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra mais consentânea com os parâmetros jurisprudenciais desta Câmara para casos da mesma natureza, atendendo adequadamente aos fins da condenação, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Da reforma da sentença quanto à parcial procedência para condenar a apelada Mercado pago
por dano temporal

O autor alega a necessidade de reforma da sentença para o reconhecimento do dano temporal, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Contudo, o reconhecimento autônomo do dano temporal, nas hipóteses em que os fatos geradores são os mesmos, configuraria bis in idem e ensejaria enriquecimento sem causa.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS
PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DO DANO TEMPORAL ABARCADO PELO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios ocultos em veículo seminovo adquirido de empresa fornecedora de veículos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) saber se os vícios apresentados no veículo caracterizam defeitos ocultos preexistentes, aptos a ensejar a rescisão contratual e a restituição do valor pago; (
iii
) saber se estão presentes pressupostos para indenização por danos materiais e morais, bem como a possibilidade de indenização autônoma por dano temporal (desvio produtivo do consumidor).

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, configurando-se o comprador como consumidor final e a empresa vendedora como fornecedora. No entanto, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo análise da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

4. O conjunto probatório, composto por laudos técnicos, conversas, áudios, vídeos e documentos, comprova vícios graves e persistentes no automóvel adquirido, não sanados de forma adequada, evidenciando a impropriedade do bem para o uso a que se destina e ensejando o direito à rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 18 do CDC.

5. Os danos materiais restaram parcialmente comprovados, devendo limitar-se ao orçamento técnico apresentado no valor de R$ 200,00, não havendo comprovação de outras despesas alegadas.

6. O descumprimento contratual, pela gravidade dos vícios apresentados em bem de elevado valor, transcende o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

7. A indenização por dano temporal (desvio produtivo) encontra-se abarcada pela indenização por dano moral, não havendo fundamento para condenação autônoma.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido

Tese de julgamento: “A comprovação de vícios ocultos em veículo seminovo, que impeçam sua regular utilização e não sejam sanados em prazo razoável, autoriza a rescisão do contrato de compra e venda, a restituição integral do valor pago e o pagamento de indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 12, 18; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001588-14.2022.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1002673-11.2021.8.11.0040, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024.

(N.U 1009479-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025)

Deste modo, entendo que o tempo despendido para resolver administrativamente a controvérsia e ajuizar a ação judicial já está abarcado pela indenização por dano moral, cuja natureza é compensatória e engloba o desgaste, a angústia e o transtorno experimentado pelo consumidor, motivo
porque
este pedido de dano temporal autônomo não merece provimento.

Da correta aplicação da correção monetária

A parte
autora
fundamenta a necessidade de retificação da sentença para aplicar o
entendimento pacífico do STJ, em casos de ilícito extracontratual,
que determina que a
indenização por danos morais deve prever correção monetária desde a data da sentença, conforme inteligência da Súmula 362, STJ, assim como os juros de mora devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ.

A sentença recorrida estabeleceu que:

“
[...]

Condeno
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença)
[...]”
.

Portanto,
assiste razão ao
autor
para a necessidade de se adequar o termo inicial dos juros de mora, que deverão ser a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do recurso de Apelação
de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos.

E
conheço do recurso de Apelação
de
ARIEL ALEX FIRMINO DE MORAIS

e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para
definir o termo
inicial
dos juros de mora, em relação aos Danos Morais fixados, que deverão ser a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento
e
incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie. (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025